Tribunal: TJMT
Processo: 1007770-44.2023.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007770-44.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estelionato, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JAIRO ALEXANDRE DA SILVA CERQUEIRA registrado(a) civilmente como JAIRO ALEXANDRE DA SILVA CERQUEIRA - CPF: 287.029.758-07 (ADVOGADO), WINICIOS MANOEL MOREIRA LEITE registrado(a) civilmente como WINICIOS MANOEL MOREIRA LEITE - CPF: 038.747.791-81 (PACIENTE), JUIZ DO NÚCLEO DE INQUERITOS POLICIAIS DA COMARCA DA CAPITAL (IMPETRADO), DANIEL BARBOSA SANTOS registrado(a) civilmente como DANIEL BARBOSA SANTOS - CPF: 046.142.006-64 (ADVOGADO), JAIRO ALEXANDRE DA SILVA CERQUEIRA registrado(a) civilmente como JAIRO ALEXANDRE DA SILVA CERQUEIRA - CPF: 287.029.758-07 (IMPETRANTE), DANIEL BARBOSA SANTOS registrado(a) civilmente como DANIEL BARBOSA SANTOS - CPF: 046.142.006-64 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), LETICIA MICAELI MORAES SILVA CAMPOS - CPF: 077.207.621-93 (TERCEIRO INTERESSADO), WESLEY JESUS FERNANDES DA COSTA - CPF: 032.869.801-61 (TERCEIRO INTERESSADO), RONY MAX DE SOUZA SILVA - CPF: 013.105.481-37 (TERCEIRO INTERESSADO), RHANIEL RAMOS DE CASTRO - CPF: 058.424.951-98 (TERCEIRO INTERESSADO), PENINI BELA DA SILVA RIBEIRO - CPF: 086.682.161-98 (TERCEIRO INTERESSADO), LOHANNA SANTOS registrado(a) civilmente como PABLO RICARDO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 038.573.191-43 (TERCEIRO INTERESSADO), MATHEUS SILVA DOS SANTOS - CPF: 084.849.951-43 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO ROBERTO ALVES DA SILVA - CPF: 961.740.721-34 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCINETE DOS SANTOS CAMPOS - CPF: 774.846.062-00 (TERCEIRO INTERESSADO), LORRAYNE NUNES ALVES registrado(a) civilmente como LORRAYNE NUNES ALVES - CPF: 707.793.081-58 (TERCEIRO INTERESSADO), KAIO TANAKA KANEGAE - CPF: 702.561.831-47 (TERCEIRO INTERESSADO), JHON MAYKE TEIXEIRA DE SOUZA - CPF: 040.359.891-50 (TERCEIRO INTERESSADO), GABRIEL FIGUEIREDO E SOUZA - CPF: 062.934.161-39 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIEZER FERNANDO SCHVEITZER LOPES DE PAULA (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO HENRIQUE QUEIROZ - CPF: 060.699.991-42 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTHONYELLE VILMA VITOR MOURA - CPF: 063.627.491-89 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– OPERAÇÃO “FAKE PROMISSES” – ESTELIONATO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA –
1. TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA
QUE EXIGE DILAÇÃO PROBATÓRIA – INCOMPATIBILIDADE COM A VIA ELEITA –
2. DECRETO PRISIONAL DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO –
FUMUS COMISSI DELICIT
E
PERICULUM LIBERTATIS
DEMONSTRADOS – NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA E A CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL – GRAVIDADE CONCRETA DAS CONDUTAS, PERICULOSIDADE DO AGENTE E NECESSIDADE DE INTERROMPER A ATUAÇÃO DA
SOCIETAS SCELERIS
– MANDADO DE PRISÃO EM ABERTO HÁ QUATRO MESES – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS DRÁSTICAS (ART. 319, DO CPP) – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA.

1.

Não comporta na via eleita a análise da tese de negativa de autoria, por exigir dilação probatória de todo incompatível com o rito célere e sumário do
habeas corpus
, máxime quando já recebida na instância primitiva a denúncia ofertada contra o ora paciente, uma vez que o acolhimento do argumento de que inexistem indícios suficientes imputando a autoria ao denunciado afastaria o substrato fático em que fundada a acusação.

2.

Relevada a necessidade de garantir a ordem pública e a conveniência da instrução criminal com base nas circunstâncias fáticas que demonstram a gravidade concreta das condutas ilícitas perpetradas e a indispensabilidade permanente de interromper a atuação do grupo criminoso do qual aparentemente faz parte o paciente, aliada à informação da d. autoridade judiciária de que há quatro meses o mandado de prisão expedido contra o increpado permanece em aberto, apesar de ter contratado advogado para pleitear a revogação da custódia preventiva, não restam dúvidas de que a decisão segregatícia está idoneamente amparada em elementos concretos reveladores da presença dos requisitos e pressupostos legais, previstos no art. 312 e no art. 313, ambos do CPP, a tornar inviável a substituição da clausula por restrições menos gravosas.

IMPETRANTE(S) DR. DANIEL BARBOSA SANTOS

DR. JAIRO ALEXANDRE DA SILVA CERQUEIRA

PACIENTE(S)

WINICIOS MANOEL MOREIRA LEITE

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus preventivo
, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, proferido nos autos da ação penal n.º 1001773-51.2023.8.11.0042, em que denunciado pelos crimes de
estelionato
e
integrar organização criminosa
.

Ilustrando a coação ilegal propriamente dita, asseveram os impetrantes que
não se fazem presentes na hipótese em apreço o
fumus comissi delicti

e o
periculum libertatis
indispensáveis para a legitimidade da prisão preventiva, pois argumentam que o paciente é apenas “
uma vítima deste triste episódio”
, haja vista não ter conhecimento algum da atividade ilícita supostamente desenvolvida pela empresa em que laborava, o que, na intelecção dos patronos, “
o exime de toda e qualquer responsabilidade sobre todo e qualquer ilícito que porventura venha a fazer parte da atividade”.

Ademais, sustentam que os fundamentos da garantia da ordem pública e da conveniência da instrução criminal estão especados
na mera gravidade abstrata dos delitos e na suposição de que, em liberdade, o increpado poderia atrapalhar a colheita de provas
, sem evidências de que tenha praticado algum ato atentatório ao corpo social e/ou aos meios e fins do processo.

Nesse desiderato, ressaltando o caráter excepcional da custódia cautelar e o princípio da presunção de inocência que vigora neste momento processual, alegam que a revogação do encarceramento provisório é medida imperativa, máxime porque o increpado ostenta diversos
predicados pessoais positivos
, como primariedade, bons antecedentes, residência fixa no distrito da culpa e labor lícito.

Com lastro em tais argumentos, vindicam a concessão
in limine

da ordem em prol do paciente, para o fim de revogar sua prisão preventiva ou substituir a medida extremada por cautelares menos severas, expedindo-se o respectivo contramandado; e,
n
o mérito
, a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo o presente
habeas corpus
.

Instruem o processo os documentos de ID 164044161 ao ID 164044185.

Diante da insuficiência probatória, foi concedido prazo para os impetrantes apresentarem emenda à inicial (ID 164076189), o que foi cumprido com a juntada da petição e documentos de ID 164452197 ao ID 164454153.

A tutela de urgência reclamada restou
indeferida
(ID
164759249) e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora prestadas sob o ID 168894658.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opina pela
denegação
da ordem
(ID 169409658).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o vertente
writ
merece ser submetido a julgamento.

De proêmio, pertinente frisar que
o
habeas corpus
constitui ação de natureza constitucional, com rito procedimental célere e sumário, que não contempla a produção probatória, a
pressupor prova pré-constituída do direito alegado pelo impetrante
, que deve demonstrar o abuso de poder ou ilegalidade que atinge o direito de locomoção do paciente.

No caso ora em apreço, muito embora concedido prazo para que fosse colacionada a cópia da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, os impetrantes não se incumbiram de cumprir a contento a determinação, limitando-se a apresentar cópias de outros documentos relativos ao Inquérito Policial e da denúncia, que evidentemente não se prestam à verificação da existência ou não do constrangimento ilegal alegado; afinal, o que se está impugnando no presente remédio heroico são os fundamentos e requisitos da medida segregatícia.

Assim, a princípio, seria caso de extinção do
writ
sem exame do mérito; todavia, porque a i. Procuradoria-Geral de Justiça transcreveu
ipsi litteris
a motivação do decreto prisional no que pertinente ao favorecido nessa ordem, entendo possível a análise meritória da ação constitucional.

Feita essa breve ressalva, passo à apreciação das causas de pedir e pedidos constantes na inicial.

Circunstanciando os fatos, extrai-se dos autos que a Polícia Judiciária Civil da Capital instaurou o Inquérito Policial n.º 201/2022, deflagrando a operação “
Fake Promisses”
, a partir do registro de diversos boletins de ocorrência dando conta da prática de crimes de estelionato, com modos de execução bastantes assemelhados.

Com isso, foram colhidos indícios do possível envolvimento de
treze agentes
, dentre os quais o ora paciente
WINICIOS MANOEL MOREIRA LEITE
, que, unidos pelo mesmo propósito e com divisão de tarefas, estariam reiteradamente aplicando golpes por meio da venda fictícia e fraudulenta de consórcios e contratos de financiamento, com a utilização de pessoas jurídicas falsamente constituídas, a evidenciar o suposto envolvimento deles com os delitos tipificados no
art. 2.º da Lei n.º 12.850/2013 e no art. 171 do Código Penal.

Assim, a d. autoridade policial representou pela prisão preventiva dos suspeitos e pela
busca e apreensão domiciliar, degravação de aparelhos eletrônicos e sequestro/bloqueio de bens e valores, pedidos estes que, na data de
25/01/2023
, foram deferidos pelo MM. Juiz singular nos autos n.º
1017270-42.2022.8.11.0042.

Especificamente em relação ao favorecido nessa ordem, conforme informado pela d. autoridade tida por coatora,
o mandado prisional segue pendente de cumprimento
.

Por fim, com o encerramento da fase investigativa, foi ofertada a denúncia contra o paciente e outros 12 (doze) corréus na data de
10/03/2023
, dando-os como incursos nas penas do
art. 2.º, §4.º, inc. I, da Lei n.º 12.850/2013
e do
art. 171,
caput
, do Código Penal (por sete vezes), ambos na forma do art. 69 do Código Penal
, a qual foi devidamente recebida em
14/03/2023
, instaurando-se a ação penal n.º
1001773-51.2023.8.11.0042.

1.

Da negativa de autoria.

Concernente aos indícios de autoria, depreende-se do decreto prisional que, assim como a prova da materialidade delitiva, são facilmente captados nos elementos cognitivos que compõem o Inquérito Policial, notadamente nos “
...boletins de ocorrência registrados; declarações das vítimas e documentos pertinentes por elas trazidos (contratos, prints de conversas no aplicativo WhatsApp, rascunho esboçando simulações, dentre outros); termos de reconhecimento fotográfico positivos por elas efetivados; e relatórios de investigação
nº 2022.13.79979, 2022.13.36189 e 2022.13.78127
” (ID 169409658 - pág. 4).

De acordo com o apurado e do constante na peça acusatória,
WINICIOS MANOEL MOREIRA LEITE supostamente atuava como vendedor, tendo sido reconhecido pelos ofendidos
Zayra Carvalho Silva, Luiz Avelino Leite, Weslley Santos de Almeida, Renilton Pereira Santana, Leonaldo Jesus de Almeida, Edilson Mirando dos Santos e Claudinete Domingas de Campos
.

Seria o responsável pelos atendimentos pós-venda, apresentando-se como “gestor” para algumas vítimas, as quais ele tinha a incumbência de, utilizando-se de diversas manobras, convencer a não rescindirem os contratos fraudulentos. Posteriormente, teria se tornado o supervisor da equipe, recebendo um valor sobre cada golpe perpetrado.

Assim, não há como ser acolhida a propalada inocência do beneficiário nessa ordem, pois as evidências colhidas e apontadas nas razões de decidir autorizam um prognóstico de julgamento positivo quanto à sua autoria ou participação nos crimes apurados, constituindo lastro suficiente para a legitimidade da prisão preventiva.

E, não sendo o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porque tal atividade exige exame aprofundado do acervo fático-probatório do feito correlato, de todo incompatível com o rito célere e sumário da ação constitucional, impede-se desconstituir a conclusão do MM. Magistrado singular acerca da existência dos indícios de autoria;
sendo certo, outrossim, que
se uniformizou na jurisprudência dessa Corte de Justiça que “
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
”
(
Enunciado n.º 42
do já citado Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015).

De mais a mais, já tendo sido ofertada a denúncia em face do paciente, dando-o como incurso nas penas do
art. 2.º, §4.º, inc. I, da Lei n.º 12.850/2013 e art. 171 do Código Penal (por sete vezes), ambos na forma do art. 69 do CP
, a qual foi devidamente recebida pela d. autoridade judiciária de 1.º grau, não há como acolher na via eleita a tese de negativa de autoria, pois isto exigira o afastamento do substrato fático em que fundada a acusação, impossível de ocorrer sem dilação probatória.

Sobre o tema, há muito o c. STJ vem entendendo que
“
Constatada, pelas instâncias ordinárias, a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal, reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são insuficientes para justificar a custódia cautelar implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus
.”

(vide:
AgRg no HC 682.213/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
).

2.

Dos fundamentos e requisitos da prisão preventiva.

Relativamente à custódia provisória imposta ao paciente, induvidoso que se faz presente a hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, inc. I, do CPP
, uma vez que os delitos imputados [estelionato e organização criminosa] são dolosos e apenados com penas privativas de liberdade que, quando somadas, alcançam
quantum
superior a 04 (quatro) anos.

Ademais, como já adiantado no tópico anterior, o
fumus comissi delicti

encontra-se bem delineado nos documentos que compõem o Inquérito Policial, os quais evidenciam o provável envolvimento do favorecido nessa ordem com o grupo criminoso formado com o fim de praticar reiteradamente crimes de estelionato, cujos integrantes, previamente ajustados e
com divisão de tarefas
, supostamente realizavam a venda fictícia de consórcios e financiamentos de imóveis, utilizando-se de pessoas jurídicas falsamente constituídas apenas para dar maior credibilidade a suas ações e facilitar a cooptação de vítimas.

Por fim, quanto ao
periculum libertatis
,
a medida segregatícia está justificada na necessidade de
garantir a ordem pública
, diante da gravidade concreta das condutas ilícitas perpetradas e do risco de reiteração criminosa por parte dos investigados, destacando-se “
o elevado número de vítimas até agora identificadas, a quantidade de agentes apontados como integrantes de um grupo criminoso, a diversidade de ‘escritórios’ estabelecidos na região central de Cuiabá-MT, local de grande fluxo de pessoas, a utilização das redes sociais e de aplicativos como o whatsapp para a prática das supostas infrações criminais”
(ID
169409658 - pág. 4).

Além disso, o MM. Juiz
a quo
amparou a medida constritiva também na
conveniência da instrução criminal
, por considerar que, em liberdade, os suspeitos poderiam causar tumultos no trâmite processual, inviabilizando a colheita de provas indispensáveis para a apuração do caso, com a utilização de meios ardilosos para ludibriar ou ameaçar vítimas e testemunhas, frisando que, aparentemente, “
a organização criminosa enredou um complexo ‘script’, no qual demais membros que permanecem soltos podem desaparecer com eventuais provas sob instrução da ‘gerência’, por assim dizer”
(ID
169409658 - pág. 5).

Com efeito, de acordo com os elementos até então colhidos, o grupo criminoso do qual, em tese, faz parte o ora paciente teria auferido vantagem ilícita em prejuízo de vários ofendidos, os quais, atraídos por anúncios feitos nas redes sociais e confiando que os suspeitos seriam representantes autorizados da Caixa Econômica Federal, do Banco do Brasil ou de empresas financeiras com sede no Rio de Janeiro e São Paulo, como se apresentavam, firmavam os contratos fictícios de financiamento ou consórcio e iniciavam o pagamento das parcelas fixadas, até se conscientizarem de que haviam sido ludibriados.

Consoante a investigação realizada, as várias empresas utilizadas para a realização dos negócios jurídicos, ao que tudo indica, não possuíam autorização junto ao Banco Central para atuar no ramo de consórcio e sequer exerciam de fato qualquer atividade, tendo sido supostamente criadas pelos criminosos com o objetivo único de aplicar os golpes.

Acrescenta-se, ainda, que há fortes evidências de que, aparentemente, os acusados ocuparam diversas salas comerciais nesta Capital, com a mudança frequente das instalações de suas atividades, no intuito de não serem facilmente localizados e descortinadas as ilicitudes que, em tese, cometiam reiteradamente contra variadas vítimas.

Desta feita, as circunstâncias fáticas reveladas no Inquérito Policial
demonstram a
estruturação da
societas sceleris
e a
prática continuada de delitos
demasiadamente
graves
; o que, a meu ver, constitui fundamentação jurídica válida para a imposição e manutenção do ergástulo.

A propósito, é esse o posicionamento há muito adotado no âmbito do c. STJ, consoante se observa do seguinte precedente,
in verbis
:

“[...] 3.
A necessidade de manutenção do cárcere constitui importante instrumento de que dispõe o Estado para desarticular organizações criminosas. A necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva

(HC n. 371.769/BA, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 15/5/2017)”
(
STJ
- RHC: 119133 RO 2019/0305643-9, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 15/09/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/09/2020). Grifei.

Fosse pouco, especificamente no caso de
WINICIOS MANOEL MOREIRA LEITE é importante destacar que, conforme informado pela d. autoridade tida por coatora, até o momento não houve o cumprimento do mandado de prisão expedido em seu desfavor na data de
25/01/2023
, a revelar a clara intenção que aparenta possuir de, mantendo-se em fuga, não só atrapalhar a colheita de provas contra si, tumultuando a persecução penal, como, também, inviabilizar o Estado de exercer o seu direito de punir, o que, com mais razão, justifica a manutenção do cárcere para a
conveniência da instrução criminal
.

Em sendo assim, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva do paciente, porquanto devidamente amparada em elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto a sua real periculosidade e à gravidade concreta das condutas ilícitas a ele atribuídas, tudo em observância ao preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no
art. 93, inc. IX, da Carta Fundamental
, não havendo falar, portanto, em carência de fundamentação idônea para a custódia ou na falta dos seus requisitos legais previstos no art. 312 do CPP.

Por consequência,
não vislumbro motivos para beneficiar o favorecido nessa ordem com a substituição de sua prisão preventiva por cautelares diversas dispostas no art. 319 do CPP
, pois, a toda evidência, tais medidas não seriam suficientes e adequadas para evitar a possível reiteração delitiva e resguardar a segurança pública, constitucionalmente garantida a todos os cidadãos, tampouco garantir que não mais se manterá oculto da Justiça.

Aliás, o simples fato de sequer ter comparecido na Delegacia de Polícia para dar cumprimento ao mandado prisional expedido há 04 (quatro) meses, apesar de ter contratado advogado para pleitear a revogação da prisão preventiva, é circunstância capaz de revelar a sua inaptidão para atender as determinações judiciais e contribuir com o deslinde do caso, a inferir que as restrições alternativas ao cárcere não teriam o condão de fazê-lo mudar de comportamento, ao contrário, poderiam lhe dar mais certeza da impunidade e consistirem

em estímulo para persistir na busca de meios para não ser localizado pelo Poder Judiciário.

De mais a mais,
uma vez
verificada a imprescindibilidade da custódia, descabe cogitar a sua substituição por cautelares diversas, já que
a própria redação do art. 282, I, do CPP silencia quanto à tal possibilidade quando a prisão se escorar na segurança do corpo social. Veja-se:

“Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se:

I - necessidade para
aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal
e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais;

II - adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado.”
(negritei).

Nesse sentido, colho ainda a lição de GUILHERME DE SOUZA NUCCI:

“Aliás, há sentido nessa interpretação, pois se o indiciado ou réu coloca em risco a segurança pública, não há cabimento para a substituição da prisão por medida cautelar alternativa, que são muito menos abrangentes e eficazes.”
(
in
Prisão e Liberdade: As Reformas Processuais Penais Introduzidas pela Lei 12.403/2011. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011).

Logo, se a teor do que preceitua o art. 282, §6º, do CPP,
a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos drásticas, é certo que
os predicativos pessoais abonatórios eventualmente ostentados pelo paciente, isoladamente considerados, não têm o condão de conceder-lhe, automaticamente, a revogação da prisão preventiva almejada
,
ex vi
do
Enunciado Orientativo n.º 43
, aprovado pelo TJMT no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015.

Diante de tais argumentos, não há como acolher a tese dos impetrantes de que inexistem os requisitos normativos da prisão preventiva insculpidos nos arts. 312 e 313 do CPP, haja vista a situação fática retratada nos autos revelar a gravidade concreta das condutas ilícitas perpetradas, a aparente periculosidade do agente e a necessidade de interromper a atuação do grupo criminoso do qual supostamente faz parte
WINICIOS MANOEL MOREIRA LEITE
; o que, atrelado à inocuidade das medidas cautelares alternativas, leva-me a concluir pela impossibilidade de revogação do
carcer ad custodiam
, que sequer foi experimentado por ele, já que foragido há quatro meses.

CONCLUSÃO:

Por tudo o que foi exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de

WINICIOS MANOEL MOREIRA LEITE
, mantendo, por conseguinte, a prisão preventiva contra ele decretada nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2023